Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE DANO MORAIS PREJUDICADO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande relevância, todavia suas declarações devem ser firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos.
2. Constatado que as declarações da vítima estão isoladas do conjunto probatório acostado aos autos, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu da prática dos delitos de ameaça e de vias de fato, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Julga-se prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração porque a absolvição do réu foi mantida.
4. Recurso desprovido.